Tribunal: STF
Processo: ADI 175
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-03
Data de publicação: 1993-06-03

Ementa:
1. FUNCIONALISMO. LICENCA ESPECIAL E DIREITO A CRECHE.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ITENS XVIII E XXI DO ART. 34 DA
CONSTITUIÇÃO DO PARANA, POR TRATAREM DE MATÉRIA SUJEITA A INICIATIVA
PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (ART. 61, PAR. 1., "C" E "D",
DA CARTA FEDERAL).
          2. CORREÇÃO MONETÁRIA DE VENCIMENTOS EM ATRASO (PAR. 7. DO
ART. 27 DA CARTA PARANAENSE), NÃO INCOMPATIVEL COM A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
          3. BANCO REGIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL.
NATUREZA AUTARQUICA NÃO CARACTERIZADA, NÃO PODENDO TAMBÉM O ESTADO
DISPOR, ISOLADAMENTE, SOBRE REGIME DOS SERVIDORES DA EMPRESA (ART. 46
DO ADCT DO PARANA), SEM O CONCURSO DAS DUAS OUTRAS UNIDADES DA
FEDERAÇÃO, DELA PARTICIPANTES (ART. 25 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
          4. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55 DO ADCT DO PARANA, POR
DILATAR A EXCEÇÃO DE DISPENSA DE CONCURSO PARA O CARGO DE DEFENSOR
PÚBLICO, PREVISTA NO ART. 22 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS FEDERAIS,
INFRINGINDO OS ARTIGOS 37, II, E 134, PARAGRAFO ÚNICO, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
          5. COMPATIBILIDADE, COM O ART. 132 DA CARTA FEDERAL E O
ART. 69 DO RESPECTIVO ADCT, DA MANUTENÇÃO, PELO ART. 56 DA
CONSTITUIÇÃO PARANAENSE, DE CARREIRAS ESPECIAIS, VOLTADAS AO
ASSESSORAMENTO JURÍDICO, SOB A COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO.
          6. AÇÃO DIRETA JULGADA, EM PARTE, PROCEDENTE.